Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. GDF-SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA INTEGRAL E ILIMITADA DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. LEI 12.764. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMATIVA VIGENTE AO TEMPO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei 12.764 estipula ser direito da pessoa portadora de transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, no que se inclui o atendimento multiprofissional, que deve ser integral e ilimitado, visando promover e afirmar a dignidade do paciente, assim como permitir o livre e ótimo desenvolvimento de sua personalidade. 1.1. Diante disso, o Regulamento do GDF-Saúde deve ser interpretado no sentido de materializar os direitos assegurados pela Lei 12.764 às pessoas portadoras de tal enfermidade, sendo nulas qualquer disposição que afaste ou limite a cobertura para o tratamento multiprofissional proposto pelo médico assistente, notadamente de serviços de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e de terapia ocupacional.

2. O regime de coparticipação previsto no GDF-Saúde, valores e limites, deve ser aquele vigente ao tempo da execução do serviço.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.